Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005156-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), BRUNA FERNANDA CAPITANIO CORREIA - CPF: 041.014.321-98 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO – TERMO DE EMBARGO – DIREITO AMBIENTAL
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração, opostos

pelo Estado de Mato Grosso
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Câmara de Direito P
úblico e Coletivo
, que,
à
unanimidade,
acolheu os Embargos de Declaração opostos por Bruna Fernanda
Capitanio
Correia, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para prover, em parte, o
Recurs
o de Agravo de Instrumento por ela interposto.

O
Embargante
alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria
se pronunciado acerca d
o dever de embargar toda a área irregularmente desmatada, ainda que fora da área de reserva legal.

Requer
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 23
3895680
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos por Bruna Fernanda
Capitanio
Correia, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para prover, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o

Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não teria se pronunciado acerca
do dever de embargar toda a área irregularmente desmatada, ainda que fora da área de reserva legal.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria
devolvida à apreciação deste Sodalício
e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar os motivos pelos quais
acolheu os
aclaratórios
opostos por Bruna Fernanda
Capitanio
Correia.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, no caso,
o fato de o
desmatamento ter ocorrido fora da área de preservação
permanente
enseja a impossibilidade de embargar a referida área, v
eja-se
:

“
[...]

A par dos argumentos trazidos no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento por esta Câmara de Direito Público, estou convencido da possibilidade de restringir o embargo a 80% (oitenta por cento) da área do imóvel rural, tendo em vista que a área excedente não se caracteriza como reserva legal.

No âmbito estadual, o procedimento de autuação das infrações ambientais possui previsão no Decreto n.º 1986/2013, que regulamenta a Lei Complementar n.º 38, de 21 de novembro de 1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

O artigo 8.º do Decreto n.º 1986/2013 prevê o seguinte:

‘Art. 8 º No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

Parágrafo único. Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queimada não autorizados de mata nativa’.

No caso concreto, o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados pela SEMA, órgão estadual, a qual consignou que parte da área rural sofreu supressão de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, razão pela qual fora considerada irregular.

Sendo assim, nesta sede de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar vindicada subsidiariamente, qual seja a suspensão do termo de embargo n. 0003-D na área correspondente aos 20% passíveis de uso do imóvel rural.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE AREIA/CASCALHO – QUANTIDADE ÍNFIMA PARA EFETUAR MELHORIAS EM PEQUENA ESTRADA LOCAL - ÁREA FORA DO PERÍMETRO DE APP OU ÁREA DE RESERVA LEGAL – BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – MÍNIMA LESIVIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Inexistindo elementos que comprovem os impactos ambientais supostamente praticados pelo agente, aliado à ínfima proporção de área em que houve a intervenção, não há falar em responsabilização por dano ambiental. 2 - O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10002101820198110024, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)

[
...]
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se o

Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões
,
REJEIT
A-SE
os Embargos de Declaração opostos p
e
lo Estado de Mato Grosso
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024